Tribunal: TJBA
Processo: 8071309-87.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071309-87.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALEX RUAN BARBOSA ANUNCIACAO

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP). CONTRATUALIDADE FIRMADA POR CONDOMÍNIO EDILÍCIO. COBRANÇA DE TARIFA DE LEITURA INDIVIDUALIZADA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA E CLARA. CONVENIÊNCIA E AUTONOMIA DO CONDÔMINO. ATENDIMENTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA O DEVER DE LASTRO MÍNIMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR ILÍCITO AFASTADA POR EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR (OVERRULING) PERANTE A JURISPRUDÊNCIA CONTEMPORÂNEA DO TJ-BA. ALINHAMENTO IMPERATIVO À HIERARQUIA DOS PRECEDENTES E À SEGURANÇA JURÍDICA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA INTEGRALMENTE MANTIDA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE REJEITADA. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL NÃO ELIDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Alex Ruan Barbosa Anunciação em face da sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais movida contra a Companhia Ultragaz S.A., julgou improcedentes os pedidos autorais.

O autor alegou a abusividade da cobrança mensal de R$ 3,00 a título de taxa de leitura individualizada de gás GLP, requerendo a declaração de inexistência do débito, repetição em dobro e indenização extrapatrimonial de R$ 20.000,00. Em contrarrazões, a apelada defendeu a legalidade da tarifa e requereu a revogação da gratuidade da justiça deferida ao recorrente.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se subsistem os pressupostos legais para a manutenção do benefício da gratuidade da justiça em favor do apelante ante a impugnação reiterada pela apelada; e (ii) determinar se a cobrança da taxa de leitura individualizada de gás GLP configura prática abusiva ou se constitui contraprestação legítima por serviço suplementar expressamente contratado pelo condomínio.

III. Razões de decidir

No tocante à gratuidade da justiça, a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade (CPC, art. 99, § 3º), sendo que a simples contratação de advogado particular não impede a concessão do benefício (CPC, art. 99, § 4º). Incumbe à parte impugnante o ônus de provar a capacidade financeira do beneficiário, o que não ocorreu no caso, devendo ser mantida a benesse processual.

No mérito, a relação jurídica submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, art. 14). Todavia, a inversão do ônus da prova não isenta o consumidor de apresentar o lastro mínimo do fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I).

A cobrança da taxa de medição individualizada é legítima quando demonstrado que o condomínio edilício, no exercício de sua autonomia coletiva, optou por tal modalidade diferenciada em detrimento do rateio global, mediante previsão contratual clara e expressa (Cláusula 8.2).

Constatada a discriminação transparente da rubrica nas faturas mensais, resta plenamente atendido o dever de informação consagrado no art. 6º, III, do CDC, justificando-se a tarifa pelos custos operacionais e logísticos específicos da individualização do consumo.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria no julgamento do REsp nº 1.986.320/SP, fixando a tese de que a referida cobrança não possui caráter abusivo desde que respeitados os princípios da informação e da livre escolha. O entendimento contemporâneo deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia alinhou-se ao precedente vinculante, operando a superação de orientações pretéritas em homenagem à segurança jurídica.

Inexistindo ato ilícito ou cobrança indevida, restam afastados os pleitos de repetição do indébito e de indenização por danos morais, caracterizando-se a atuação da concessionária como exercício regular de direito (CC, art. 188, I).

Em razão do desprovimento do apelo, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 11), observando-se a suspensão da exigibilidade (CPC, art. 98, § 3º).

IV. Dispositivo

Preliminar de impugnação a gratuidade da Justiça rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8071309-87.2024.8.05.0001, em que figura como apelante ALEX RUAN BARBOSA ANUNCIAÇÃO, e, como apelada, COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem, tudo nos termos do voto da Relatora

.

Salvador,

Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos

Relatora

7/AC